Tribunal: TJDFT
Processo: 0727785-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIMITES DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nenhuma omissão a reconhecer. 1.1. Como definido no acórdão embargado, “considerando que SERASA, SPC e SCPC são bancos de dados privados, disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro e pagamento pelos serviços (já que Serasa Experian é uma empresa privada que cobra pelos serviços de inclusão e retirada de nome dos devedores de seu banco de dados), a inclusão dos nomes dos agravados pode ser feita pelo próprio interessado, sendo desnecessária a intervenção judicial para a efetivação da medida, e, somente em caso de impossibilidade da inscrição pela parte interessada, de forma supletiva, caberia ao Juízo determiná-la. ( ). Embora disponível ao Juízo a pesquisa de bens por meio do sistema SNIPER, necessário observar que se trata medida atípica de localização de bens, cujo deferimento exige a análise do caso em discussão para evitar realização de diligências desnecessárias pelo Juízo. Parte das informações que constam dos bancos de dados que compõem o sistema SNIPER é também acessível por outros sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, razão por que, se já realizadas as pesquisas em outros sistemas, para a pesquisa no SNIPER o requerente precisa apontar indicativos de existência de bens não acessíveis pelos demais sistemas”.
2. Intenção de revolver as questões já dirimidas pelo acórdão impugnado, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.